Tribunal: TJMT
Processo: 1013318-95.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013318-95.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANILDO LOPES DA SILVA - CPF: 913.099.138-20 (RECORRENTE), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (RECORRIDO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
S
INOMINADO
S
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A ação discute descontos mensais realizados no benefício previdenciário do autor desde maio/2021, referentes a uma suposta filiação ao sindicato recorrente, que o recorrido alega nunca ter contratado ou autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS em demanda que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, e consequentemente, se o Juizado Especial Cível possui competência para julgar a causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS deve integrar o polo passivo da demanda que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, conforme dispõe o artigo 114 do CPC, pois a eficácia da sentença depende da participação da autarquia federal na lide.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.

5. Reconhecida a necessidade de inclusão do INSS na relação processual, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95, que veda a participação de pessoas jurídicas de direito público como partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso prejudicado, com extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. 2. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 114 e 115; Lei no 9.099/1995, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.445.011/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/11/2016; TRF-4, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF 50018193720124047203/SC, Rel. Alessandra Günther Favaro, Turma Regional de Uniformização, j. 16/03/2015; TRF-4, AC 50708967320204047100/RS, Rel. Roger Raupp Rios, 3a Turma, j. 11/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1013318-95.2024.8.11.0006

Origem
:
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cáceres-MT

Recorrente
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDNAPI

Recorrido
: IVANILDO LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVANILDO LOPES DA SILVA ajuizou reclamação em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL. Noticiou que: a) é beneficiário de aposentadoria pelo INSS; b) vem sofrendo descontos mensais desde maio/2021 em seu benefício previdenciário; c) os descontos são realizados pelo requerido sem sua autorização; d) nunca contratou ou solicitou filiação ao sindicato requerido. Requereu: a) a declaração de nulidade do contrato; b) a restituição em dobro dos valores descontados; c) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O
recorrido

ajuizou

ação

alegando
que
vem

sofrendo

descontos

mensais

em

seu

benefício

previdenciário

desde

maio
/2021,
referentes
a
uma

suposta

filiação

ao

sindicato

recorrente
, que
nunca

contratou

ou

autorizou
.
Afirmou
que
os

descontos

variaram
de R$ 27,50 a R$ 35,30
ao

longo
do tempo,
totalizando
R$ 1.232,70.
Requereu
a
declaração
de
nulidade
do
contrato
, a
cessação
dos
descontos
, a
devolução

em
dobro dos
valores
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
procedência
.
Concluiu
que:
a) a parte reclamada não comprovou a licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor; b) a ficha de filiação juntada não possui código para validação/verificação, nem
geolocalizaçao
da assinatura; e c) os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral. Ao final, condenou a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.232,70, na forma simples,
bem como
ao pagamento de indenização por danos morais
,
no valor de R$ 3.000,00
.

As partes interpuseram
Recursos Inominados
.

A parte reclamada sustentou que: a) o Juizado Especial é incompetente para julgar a causa devido à necessidade de prova pericial; b) a parte autora se filiou espontaneamente à entidade requerida, inexistindo conduta ilícita; c) não houve dano moral sofrido; d)
quantum
indenizatório fixado
é excessivo;
e
e
) não há dever de restituição dos valores descontados. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito,
a
reforma
d
a sentença para julgar improcedentes os pedidos
da inicial.

O reclamante
alegou que: a) o juízo de primeiro grau deixou de declarar a nulidade do contrato, tendo os descontos sido realizados com base em contrato inexistente; b) a restituição deve ser em dobro; e c) o valor fixado a título de danos morais é
ínfimo
. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade do Contrato no 2915870134079001; b) condenar a recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;
e
c) majorar a condenação por danos morais para R$ 5.000,00
.

C
ontrarrazões

foram

apresentadas visando manter a sentença
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Litisconsórcio

passivo

necessário
.

Quando, por
imposição de Lei
ou pela
natureza da relação jurídica
, a eficácia da sentença depender
de
que os vários envolvidos na relação material integrem a lide, há litisconsórcio
necessári
o
, conforme dispõe o artigo 114 do CPC.

O litisconsórcio necessário por imposição de Lei ocorre, por exemplo, no caso de usucapião (art. 246, § 3o, CPC). Já o
litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica,
é exigido
,
e.g.
, nas
ações declaratórias de nulidade de casamento promovida
s
pelo Ministério Público, ocasião em que ambos os cônjuges são litisconsortes passivos necessários.

A

sentença
proferida
em caso de litisconsórcio necessário não instituído

será nula ou
ineficaz,
conforme
o
disposto no artigo 115 do CPC.

Nesse sentido é
a jurisprudência do c. STJ,
segundo a qual
a
ausência da citação de litisconsorte
passivo

necessário
enseja a
nulidade

da sentença

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

No presente caso, a parte reclamante almeja a restituição de descontos indevidos realizados nos proventos de seu benefício previdenciário junto ao INSS.

N
ão se trata de litisconsórcio por imposição legal, restando analisar a hipótese referente à natureza da relação
jurídica
, ou seja, se a eficáci
a da sentença está condicionada a integração do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) no polo passivo da lide.

É importante registrar, em primeiro lugar, que a jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.

De outro lado, a situação em exame decorre do notório

escândalo
envolvendo descont
os fraudulentos nos proventos dos aposentados, com alto impacto social,
visto que as vítimas são idosas e de baixa renda, havendo comprometimento expresso e público do Governo Federal de que, apura
da
a i
r
regularidade,
poderá haver a restituição do prejuízo, inclusive, de forma administrativa, conforme amplamente noticiado na mídia nacional:

“
Em 23 de abril, data operação da PF e da CGU, foram cumpridas ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão. O valor será usado no ressarcimento das vítimas, segundo o governo, mas não será suficiente para cobrir todo rombo. Por isso, auxiliares de Lula já consideram que será necessário dinheiro do Orçamento federal para devolver os descontos indevidos aos aposentados.
”
(O Globo. Por
Jeniffer Gularte
— Brasília, 06/05/2025 20h58,
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/05/06/inss-governo-avalia-usar-recursos-publicos-em-ressarcimento-de-descontos-mas-sabe-como-justificar-despesa-no-orcamento.ghtml
)

“A gente vem desde o dia 6 de maio negociando com o Ministério Público, defensorias públicas, Poder Judiciário a tentativa de um acordo. A tentativa de uma costura para que nossos aposentados e pensionistas recebam administrativamente sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário”, afirmou Gilberto Waller (Presidente do INSS) (CNN Brasil, João Rosa, Brasília, 27/05/25 às 03:00,
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/inss-segue-sem-plano-de-ressarcimento-um-mes-apos-fraude-ser-revelada/
)

"
A
AGU (
Advocacia
-Geral da
União
)
protocolou

hoje
no STF (Supremo Tribunal Federal)
os

termos
do
acordo
para o
reembolso
dos
aposentados
e
pensionistas
que
sofreram

descontos

ilegais

em

benefícios
do INSS
por

associações
de
classe
. O
acordo
,
firmado
entre a
União
,
Ministério
Público Federal,
Defensoria
Pública da
União
e INSS,
prevê

a

abertura
de
crédito

extraordinário
—
utilizado

em

situações

em
que a
despesa
é
urgente
e
não

está

prevista
no
Orçamento
" (
Carla Araújo, Wanderley Preite Sobrinho e Luccas Lucena Do UOL,
em
São Paulo02/07/2025 17h40 https://economia.uol.com.br/
noticias
/
redacao
/2025/07/02/agu-ressarcimento-aposentados-inss-desconto-associativo.htm?cmpid=
copiaecola
)

Verifica-se que, além do compromisso público
do Governo Federal
, há ainda uma questã
o prática, qual
seja,
a de que o patrimônio das associações privadas
já se
encontra

bloqueado e
comprometido e não deve ser suficiente para saldar o rombo
provocado.
Assim, os prejudicados correm o
sério
r
isco de vencerem as demandas, mas não receberem o que lhes é devido, caso demandem tão somente as
entidades privadas que realizaram os descontos i
ndevidos
.

Em situações
similares
à
discutida
nesta ação, a jurisprudência pacificada do STJ vem reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos no benefício social:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO INSS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 6o da Lei 10.820/2003, nas hipóteses em que o empréstimo não tenha sido realizado no mesmo banco em que o aposentado recebe o benefício, cabe ao INSS reter os valores autorizados por ele e repassar à instituição financeira credora. Dessa forma, é de sua responsabilidade verificar se houve a efetiva autorização. Reconhecida, assim, a legitimidade da autarquia para responder os termos da demanda. 2. Consignado pela Corte local que foi autorizado o desconto indevido de valores sobre a aposentadoria do segurado, sem a sua necessária autorização, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil, no caso. A revisão desse entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. Precedentes:
AgRg
no REsp 1335598/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
24.9.2015;
AgRg
no REsp 1272441/AL, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
02.6.2015;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1370441/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/05/2015;
AREsp
484.968/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.5.2014;
AgRg
no REsp 1.369.669/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
12.9.2013; REsp 1.213.288/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
1o.7.2013;
AgRg
no REsp 1.363.502/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.5.2013. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp n. 1.445.011/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016.)

Esse
entendimento
também
é adotado
pela Justiça Federal:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores.
2. Incidente conhecido e provido. (TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois deu-se sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação.
2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in
re

ipsa
, isto é, dispensam a prova do prejuízo.
3. Apelo desprovido. (TRF-4 - AC: 50708967320204047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3a Turma)

Não há d
úvida, portanto, da necessidade de formação do litisconsórcio passivo no caso em exame, para inclusão do INSS na relação processual.

Nes
s
e contexto, impõe
-se o reconhecimento da incompetência
absoluta
dos Juizados Especiais, nos termos do
artigo 8o da Lei 9.099/95,
para os processos envolvendo

o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Esta Turma Recursal
já se manifestou
nesse
sentido
, em situações idênticas
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida compromete a regularidade do processo e impõe sua nulidade. 2. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. 3. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. (...) (N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: A ausência do INSS em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário implica litisconsórcio passivo necessário e inviabiliza a eficácia plena da sentença. A competência para julgar ações que envolvam descontos realizados pelo INSS em benefícios previdenciários é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. O vício de ilegitimidade passiva decorrente da ausência do INSS impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (...) (N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, p
ublicado
no DJE 18/06/2025).

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO
COM O INSS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...) Tese de julgamento: “1. A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de
litisconsórcio
passivo
necessário
com a instituição financeira beneficiada. 2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal
.” (.
..)

(N.U 1010836-77.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, p
ublicado
no DJE 26/06/2025)
.

Portanto,
tratando-se de matéria de ordem pública,
deve ser

reconhecida
de ofício
a incompetência deste juízo.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
reconheço
,

de
ofício
,
a

incompetência
do
juízo

e
julgar

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso

II
, da Lei
no
9.099/95.
Por
consequência
,
julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
.

Estando
o
s

recurso
s
prejudicado
s

sem
culpa da
s

parte
s
recorrente
s
,
deixo

de
condená
-la
s

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
– Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025